Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733416-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NILTON ROGÉRIO BENFATTI GALBIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SANEAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. MATÉRIAS IRRECORRÍVEIS. 1 – Agravo de instrumento. Cabimento. Decisão que decide acerca de competência territorial. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988 do STJ). Cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. 2 – Cédula de Crédito Rural. Solidariedade. Litisconsórcio facultativo. Nos termos do art. 275 do Código Civil, quando a dívida é solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Dessa forma, cabe ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Neste sentido, precedentes do STJ (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves). O credor optou por promover a execução apenas contra o agravante, de modo que não há litisconsórcio necessário, nem se revela a competência da Justiça Federal para o feito. 3 – Decisão. Recurso não cabível. O ato impugnado, no ponto em que decide sobre a forma de liquidação por arbitramento, a produção de prova pericial e discussão de juros de mora, aborda matérias que não se encontram no rol taxativo do art. 1015 do CPC, nem passam pelo crivo da mitigação decorrente da demonstração de urgência pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Recurso não reconhecido nesses pontos. 4 – Agravo de instrumento conhecido, em parte, e nesta não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o credor exigir todo o valor de apenas um devedor solidário. Aduz o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e a consequente competência da Justiça Federal; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, defendendo que os juros de mora devem ter como termo inicial a data de citação no processo de execução individual da sentença coletiva, bem como que o valor deve ser reduzido por ser superior a 1% (um por cento) ao ano. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que a correção monetária deve ser realizada pelo índice contratado; bem como que é necessária a prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CREDOR QUE PODE DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A QUALQUER DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. 1. O Tribunal de origem limitou-se a consignar a ausência de litisconsórcio necessário no cumprimento de sentença, sem abordar a questão pelo viés pretendido pela parte, a respeito da presença ou ausência dos codevedores na fase de liquidação. Art. 511 do CPC não prequestionado. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.311.614/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” ((AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 240 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto às demais teses, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010